Tribunal: TJDFT
Processo: 0706945-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CONSIGNAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO BEM AO PROPRIETÁRIO E DE PAGAMENTO INTEGRAL DO PREÇO. TUTELA DE URGÊNCIA. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO VIA RENAJUD. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu parcialmente tutela provisória de urgência, limitando-se a determinar a restrição de transferência de veículo, sem acolher os pedidos de busca e apreensão e restrição de circulação via RenaJud.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de concessão de tutela de urgência para determinar a busca e apreensão do veículo e a inserção de restrição de circulação por meio do sistema RenaJud.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrada a probabilidade do direito, ante a incontroversa ausência de devolução do veículo ao proprietário e ausência de repasse do valor integral da venda.
4. Caracterizado o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, em razão da privação da posse do bem pelo proprietário e da ausência de garantias quanto à sua preservação.
5. Pedido de busca e apreensão prejudicado, ante a notícia nos autos de origem de recuperação do bem pelo proprietário.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC art. 300 caput.